Tribunal: STF
Processo: RE 1194692
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “1. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO. MÉDICO CLÍNICO GERAL (PPSU40). CANDIDATO NOMEADO. IMPOSSIBILIDADE DE POSSE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. REPOSICIONAMENTO NO FINAL DA LISTA DOS APROVADOS. RAZOABILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1.1 Torna-se possível o reposionamento [sic] de candidato aprovado em concurso público para o final da lista dos aprovados, por não preencher, no ato da posse, os requisitos necessários à investidura no cargo, hipótese que não causa prejuízo aos demais participantes do certame, contudo, ao ser realocado, o candidato deve ficar no final da lista de aprovados no cadastro de reserva, vez que no final da listagem geral, a depender do edital, costumam estar àqueles candidatos classificados, porém não aprovados dentro das vagas ofertadas (imediatas e cadastro de reserva).
    1.2 A verificação de que o candidato aprovado no cadastro reserva, para o cargo de Analista em Saúde: Médico/Clínico Geral (PPSU40), do Quadro da Saúde do Município de Palmas-TO, quando nomeado, pediu a reclassificação, fato que motivou seu reposicionado ao final da lista dos aprovados no cadastro de reserva, implica na manutenção da sentença, eis que, com o remanejamento, deve-se resguardar o direito de nomeação dos candidatos subsequentes àquele que solicitou a reclassificação, a fim de que tais candidatos não sejam preteridos em prol daquele que, de forma deliberada, ao ser nomeado, solicitou reposicionamento na lista de classificação do concurso (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
    2. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE. EXISTÊNCIA DE VAGA. DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRESENÇA.
    2.1 A verificação de que o candidato adquiriu o direito à nomeação, em razão de ausência de posse de candidatos melhores classificados e nomeados, e da vacância de cargos, em números suficientes para alcançar a sua classificação, implica, em consagração ao princípio da isonomia e da segurança jurídica, o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.
    2.2 A comprovação: (i) da nomeação de 73 (setenta e três) candidatos, aprovados em concurso público para o Cargo de Analista em Saúde: Médico/Clínico Geral (PPSU40), do Quadro da Saúde do Município de Palmas-TO, o qual previa 19 (dezenove) vagas para provimento imediato e 57 (cinquenta e sete) vagas para formação do cadastro de reserva, totalizando 76 (setenta e seis) vagas ofertadas na ampla concorrência (imediatas e cadastro de reserva); bem como: (ii) da ausência de posse de 5 (cinco) nomeados, gera para o ocupante da 76ª colocação, na ordem de classificação, o direito subjetivo à nomeação (Precedentes do STJ).
    3. INVOCAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE PRUDENCIAL COM GASTOS DE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO. MECANISMO PREVISTO EM LEI.
    Não há de se falar em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que a veiculação no Edital de número certo e determinado de vagas indicia a existência de dotação orçamentária, sobretudo porque o constituinte estabeleceu nos incisos I e II, do § 1º , do artigo 169, da Constituição Federal, a exigência de prévio estudo do impacto financeiro, imposição que, publicado o edital regulamentador de concurso para fins de contratação de agente público, gera a presunção de reserva de valores, devendo o Ente Municipal promover as devidas adequações em seu orçamento, a fim de atender os limites impostos por lei, de modo a viabilizar a nomeação dos candidatos aprovados no concurso.
    4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
    4.1 Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC).
    4.2 A apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8º , do NCPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado, como base de cálculo, o valor dado à causa ou à condenação, ou, até mesmo, um valor fixo.
    4.3 Devem ser reduzidos os honorários advocatícios fixados (R$ 3.000,00) a serem suportados pela parte vencida (Ente Público), posto não ter sido observado o critério da equidade, a razoabilidade e às [sic] regras processuais vigentes, devendo ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)” (pág. 51-53 do documento eletrônico 10). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 79-92 do documento eletrônico 10). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 2º; 37, II e IV; e 60, § 4º, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator